Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-90.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019265-90.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGANTE), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (EMBARGADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE ISENÇÃO DE IPTU À PORDADORES DE DOENÇAS NELA ESPECIFICADA – OMISSÃO QUANTO À TESE DE OFENSA À LEI FEDERAL 9.504/1997 – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ao exercer o controle abstrato de constitucionalidade, os Tribunais de Justiça somente podem analisar a (in)constitucionalidade de leis municipais à luz da Constituição Estadual. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e fazer constar expressamente que não é cabível o exame da norma municipal impugnada em relação à Lei Federal 9.504/97.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Prefeito do Município de Pontes e Lacerda-MT
, ao argumento de que há omissão no Acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele ajuizada.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso no que concerne à tese de que a concessão de descontos para pagamento de IPTU e para quitação de dívidas em atraso do referido imposto, no ano de eleição, é vedada pelo § 10, do artigo 73, da Lei 9.504/97.

Assim, requer seja sanado o vício, apreciada a tese de que houve afronta ao citado dispositivo legal que proíbe a concessão de isenções fiscais em ano eleitoral e, de conseguinte, reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 2.136/2020, do Município de Pontes e Lacerda-MT.

Em atenção à exegese do artigo 1.023, § 2.º, do CPC, a Câmara Municipal de Pontes e Lacerda e o Procurador daquele Município foram intimados para, querendo, apresentar manifestação; contudo, o prazo decorreu
in albis
(Id. 85969988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Plenário:

Relembro aos eminentes Pares que o Embargante ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei 2.136/2020, que
“autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de IPTU aos portadores de doenças que especifica, no âmbito do Município de Pontes e Lacerda/MT e da outras providências”
.

Em síntese, a norma concede isenção de IPTU aos contribuintes, cônjuges e/ou filhos dos mesmos que, comprovadamente, sejam portadores de neoplasia maligna (câncer), paralisia irreversível ou incapacitante, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla (EME), esclerose lateral amiotrófica (ELA) e insuficiência renal crônica.

Quando promoveu o feito, o Embargante alegou que a competência para legislar acerca da mencionada matéria (isenção de IPTU) é privativa do Prefeito, e que a Câmara Municipal usurpou impropriamente a competência do Chefe do Poder Executivo e tornou a Lei formalmente inconstitucional, já que contrária ao artigo 195, inciso I, da Constituição deste Estado.

Ainda sustentou afronta ao princípio da separação dos poderes, e à Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda.

Sustentou que Lei Ordinária não pode ser alterada por Lei Complementar e que, neste caso, o Município de Pontes e Lacerda, em 2004, editou a Lei Complementar n.º 21, que instituiu o Código Tributário daquele Município, cujo artigo 52, trata especificamente da isenção do IPTU.

E, por fim, sustentou que é vedada a concessão de isenções fiscais em ano eleitoral, tal qual determina a Lei 9.504/1997.

Este Órgão julgou improcedente o pedido.

No voto condutor consta que a Suprema Corte tem entendimento pacífico de que a norma de isenção de Imposto tem natureza tributária, e não orçamentária. De conseguinte, a iniciativa é de competência concorrente entre os Poderes Legislativo e Executivo, e não privativa deste último.

Ademais, foi consignado que norma também não contém vício material, porque é possível alterar Lei Complementar por Lei Ordinária, uma vez que a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, e que, somente há falar em vício de inconstitucionalidade caso a lei ordinária seja editada para disciplinar matéria reservada à legislação complementar, o que não é o caso dos autos.

Por fim, este Órgão também rejeitou a questão suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade da Lei 2.136/2020, porque há franca ofensa ao artigo 113, do ADCT.

Contudo,
efetivamente não houve menção à alegação do Autor/Embargante de que a Lei municipal afronta ao artigo 73, § 10, da Lei 9.504/1.997
.

Assim,
para sanar a omissão
, registro que, conforme exposto quando da análise da questão aduzida pela Procuradoria Geral de Justiça,
“é cediço que ao exercer o controle abstrato de constitucionalidade, os Tribunais de Justiça somente podem analisar a (in)constitucionalidade de leis municipais à luz da Constituição Estadual”
.

Ou seja, não é possível qualquer análise de violação à Lei Federal, pois apenas a Constituição Estadual deve ser parâmetro de controle abstrato de normas.

Para ilustrar:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.213/2016, DO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. SUPRESSÃO DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DA CIDADANIA, TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEI Nº 9.504/97. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 154, INCISO X, ALÍNEAS A E B DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. I -
Não merece conhecimento o pedido quanto à afronta à Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleicoes), já que incabível, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a análise de eventual antinomia entre a lei apontada como viciada e outras normas infraconstitucionais
. II [...]. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO PEDIDO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME.
(TJ-RS - ADI: 70072610652 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/03/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/03/2018). (sem grifos no original)

Logo, não são desnecessárias maiores considerações quanto ao tema.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração

para sanar a omissão e fazer constar expressamente que não é possível o exame da norma municipal impugnada em relação à Lei Federal 9.504/97
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021